Tribunal: TJBA
Processo: 0501861-15.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501861-15.2015.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ICARO CARVALHO FERREIRA

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Tiago Brito Carvalho

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MODIFICADA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da L. 11.343/2006) na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto.

2. A defesa postulou: (i) desclassificação da conduta para o crime de porte para uso próprio (art. 28 da L. 11.343/2006); (ii) subsidiariamente, readequação da dosimetria da pena, com pena-base no mínimo legal; (iii) aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado; (iv) fixação de regime inicial aberto; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta do réu para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica diante da fundamentação apresentada na sentença; (iii) saber se é devida a aplicação da fração máxima de 2/3 à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/2006 foi afastada. As provas coligidas, incluindo os depoimentos uníssonos de policiais e a apreensão de drogas fracionadas (maconha e crack) em local conhecido por tráfico, com tentativa de fuga do réu e declaração de adolescente presente na cena, indicam atividade de mercancia.

5. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, fundada na tentativa de fuga e descarte da droga, foi afastada por ausência de fundamentação idônea, por se tratar de reflexo instintivo de autopreservação.

6. Manteve-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando-se a prática do tráfico na presença de adolescente, fato que aumenta a reprovabilidade da conduta.

7. Redimensionada a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

8. Reconhecida a aplicabilidade da fração máxima de 2/3 para o redutor do tráfico privilegiado, por se tratar de réu primário, com bons antecedentes e sem vínculos com organização criminosa, à luz do Tema Repetitivo n. 1.262 do STJ, dada a modesta quantidade de droga apreendida (11,10g de maconha e 3,70g de crack).

9. A pena definitiva restou fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa.

10. Fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos, a serem definidas na execução penal, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal.

11. Quanto às custas processuais, indeferido o pedido de isenção, com suspensão da exigibilidade por 5 anos, cabendo ao Juízo da Execução a análise da hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para redimensionar a pena do réu para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos e fixando o regime aberto.

Tese de julgamento:

"1. A tentativa de fuga e o descarte de drogas durante abordagem policial não justificam a valoração negativa da culpabilidade, por serem reações instintivas de autopreservação. 2. A fração de 2/3 deve ser aplicada ao redutor do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida for modesta e o réu preencher os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, § 2º, "c", e 44; CPP, art. 804; CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; L. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42 e 58, § 1º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.003.735/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 13.08.2025, DJe 25.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 795.815/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AREsp nº 2.342.082/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 704.877/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº.
0501861.15.2015.8.05.0004
, em que figura, como Apelante,
ÍCARO CARVALHO FERREIRA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e,
na parte conhecida
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para
redimensionar a pena, fixando-a definitivamente em
1 ano, 11 meses e
10
dias de reclusão, e

194 dias-multa
, modificando o regime
de cumprimento da pena
o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva
s
de direito, que dever
ão
ser fixada
s
pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, mantendo a sentença em todos os seus demais termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06